Tribunal: TCU
Processo: 042.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de possíveis irregularidades em dispensa de licitação para a contratação de serviços de armazenamento e transporte da vacina, da fabricante Pfizer, para o exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interposto contra o Acórdão 552/2022-TCU-Plenário , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a: 9.1.1. em substituição à determinação contida no subitem 9.2 do acórdão recorrido, determinar, com fulcro no art. 251 do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Saúde, que não prorrogue os Contratos 321/2021 (serviços de transporte) e 323/2021 (serviços de armazenagem) firmados com a IBL Logística/Intermodal Brasil Logística Ltda.; 9.1.2. em substituição à determinação contida no subitem 9.3 do acórdão recorrido, determinar, com fulcro no art. 251 do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Saúde, que adote imediatamente as medidas necessárias tendentes a iniciar e concluir regular procedimento licitatório, antes do encerramento da vigência dos Contratos 321/2021 (serviços de transporte) e 323/2021 (serviços de armazenagem) firmados com a IBL Logística/Intermodal Brasil Logística Ltda., caso considere necessário dar continuidade aos referidos serviços após 22/12/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.